Tribunal: TJSP
Processo: 0011175-93.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de execução de título extrajudicial – Conexão – Inexistência – Períodos distintos – Conexão não verificada – Ausência de risco de decisões conflitantes – Inaplicabilidade do art. 55, § 3o do Código de Processo Civil – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.